Tribunal: TJBA
Processo: 0541804-43.2018.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
0541804-43.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

Advogado(s)
:

RECORRIDO: JULIANA DE CASTRO SANTOS e outros (2)

Advogado(s)
:
AMANDA CARVALHO SILVA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO. ENSINO SUPERIOR. SISTEMA DE COTAS SOCIAIS. MATRÍCULA DE CANDIDATA APROVADA PELO SISU. ALUNA QUE CURSOU UM ANO EM ESCOLA PARTICULAR COM BOLSA INTEGRAL. PREPONDERÂNCIA DA FORMAÇÃO EM ESCOLA PÚBLICA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Reexame Necessário da sentença prolatada pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública de Salvador, que concedeu a segurança no Mandado de Segurança nº 0541804-43.2018.8.05.0001, impetrado por Juliana de Castro Santos contra o Reitor da Universidade do Estado da Bahia – UNEB, determinando sua matrícula no curso de Química, pelo sistema de cotas sociais. A Impetrante foi aprovada no SISU, mas teve sua matrícula indeferida por haver cursado o 6º ano do ensino fundamental em escola particular, ainda que como bolsista integral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar a legalidade do ato administrativo que indeferiu a matrícula da Impetrante na universidade, por entender não atendido o requisito de formação integral em escola pública, mesmo diante da frequência de apenas um ano em instituição privada mediante bolsa integral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Mandado de Segurança exige a presença de direito líquido e certo, comprovado mediante prova documental pré-constituída, nos termos do art. 5º, LXIX, da CF/88, o que foi devidamente atendido nos autos por meio de históricos escolares e declaração da instituição privada quanto à concessão de bolsa integral.

4. A documentação acostada comprova que a Impetrante cursou toda sua educação básica em escola pública, com exceção de um único ano (6º ano do ensino fundamental) em escola privada, na condição de bolsista integral, por carência socioeconômica, sem vantagem comparativa no processo seletivo.

5. A política de cotas visa à mitigação das desigualdades históricas entre estudantes oriundos de escolas públicas e privadas, devendo ser interpretada à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a fim de evitar que formalismos excessivos inviabilizem o acesso à educação superior de quem, na essência, é o destinatário legítimo da ação afirmativa.

6. A breve passagem por escola particular com bolsa integral não descaracteriza a condição de estudante oriunda da rede pública, tampouco configura burla ao sistema, especialmente diante da predominância do percurso escolar em instituições públicas.

7. Precedente do TJ/BA reconhece, em casos análogo, o direito de matrícula a candidatos que cursaram apenas um ano em escola particular com bolsa integral, assegurando interpretação conforme à finalidade da norma e aos valores constitucionais da educação e da justiça social.

IV. DISPOSITIVO

8. Sentença mantida.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LXIX, e 205; LICC, art. 5º.
Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação Cível nº 8000006-54.2019.8.05.0141, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, Segunda Câmara Cível, j. 11.12.2020, pub. 26.01.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Reexame Necessário n° 0541804-43.2018.8.05.0001, remetidos pelo Juiz de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de

Salvador
, sendo Interessados JULIANA DE CASTRO SANTOS e OUTROS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
MANTER A SENTENÇA
.